Tribunal: TJES
Processo: 5006700-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006700-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: GERALDO GARIOLI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5006700-73.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

GERALDO GARIOLI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INFOJUD/DOI. DESNECESSIDADE.
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI).
IMPRESCINDIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A utilização do sistema INFOJUD/
DOI
para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.

III.
A consulta ao S
istema de
R
egistro
Eletrônico de Imóveis
(SREI),
com o fito de localizar bens da parte
ex adversa
, somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5006700-73.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:

GERALDO GARIOLI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que negou a consulta pelo sistema SREI e Infojud/DOI
,
em sede de Execução
Fiscal
ajuizada em face de

GERALDO GARIOLI
.

Aduziu a agravante que ajuizou a execução e requereu ao juízo a utilização dos sistemas
SREI
e
INFOJUD-DOI, que foi negado, ao fundamento de que “
os assentos públicos são acessíveis, livremente, ao credor, e uma aceitação do encargo de realizar a pesquisa ocasionaria prejuízo para a atividade jurisdicional e cartorária propriamente dita
”.

Pois bem.
A
jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ, firmou entendimento no sentido de ser possível a quebra do sigilo fiscal, mediante consulta ao sistema InfoJud/
DOI
, quando resultarem não exitosas as tentativas de localização de bens capazes de
satis
fazer a dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

Com efeito, não parece razoável permitir-se que o devedor, valendo-se torpemente de garantia constitucional, esquive-se de obrigação regularmente assumida, repassando à coletividade o ônus de suportar seu inadimplemento.

Por outro lado, a exemplo dos sistemas BacenJud e RenaJud, o InfoJud também se constitui em instrumento que facilita a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduz o trâmite processual e atende aos princípios da efetividade e da adequada prestação jurisdicional.

Confiram-se, por oportuno, os precedentes do E. STJ corroborar com o entendimento aqui esposado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.[...]. 2
. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

No mesmo sentido:
REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021;
AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019.

E ainda este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao procedimento do artigo 543-C, do CPC/73, firmou a compreensão de que, após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD , como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016)
. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004934, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

No mesmo sentido
:
Agravo de Instrumento, 035199005147, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020; Agravo de Instrumento, 035199006624, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020.

Ademais, considere-se que a perpetuação do procedimento nefasta a matriz fundamental constitucional da razoável duração do processo, assim como o desfecho único, vetor inerente à satisfação do processo executivo, razão pela qual, evidenciado o perigo da demanda.

Dessa maneira, a consulta ao sistema INFOJUD/DOI para busca de bens de propriedade do executado sequer está condicionada ao exaurimento das diligências para localização dos bens pelo devedor, sendo impositiva a reforma do
decisum
.

Outrossim, apesar de a execução observar a forma menos onerosa para o devedor, deve objetivar o cumprimento da obrigação, de acordo com os permissivos legais, cumprindo assim seu objetivo através da celeridade processual que promove a medida pleiteada.

Em evolução, no âmbito da pesquisa ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), s
abe-se
da sua finalidade
é a
de promover uma maior troca de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a
A
dministração
P
ública e o público em geral.

Nes
t
e
cenário,
não se olvida
da legitimidade da
pretensão do agravante em buscar informações acerca da existência de bens passíveis de penhora em nome do
s
executado
s
, meios necessários
ao exercício de seu
direito.

Sem embargo,
no caso
destes autos, em se tratando de execução fiscal,
a pesquisa de bens imóveis em nome
dos executados
independe da interferência do Poder Judiciário, de modo que o próprio agravante pode realizá-la de maneira autônoma, porquanto a expedição de certidão por cartório de imóveis é disponibilizada ao público.

Ademais, de registrar que
é do credor a responsabilidade pela busca de bens no patrimônio do devedor, sendo que o Poder Judiciário somente intervém de forma complementar e mediante comprovação da impossibilidade de se obter a localização de bens da devedora por outros meios.

N
a espécie, a despeito
da argumentação
do exequente
,
percebe-se
que
não
comprova
d
o
o empenho do agravante e
a

impossibilidade em se realizar a busca por imóveis em nome do agravado junto ao Cartório de Registro de Imóveis por meios próprio
s,
revela
ndo
-se,
destarte,
impossível a intervenção do Poder Judiciário para tal
desiderato
.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal -
Recurso contra a r. decisão de 1º grau que indeferiu a pesquisa pelo sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
- Insurgência do Município – Impossibilidade -
Diligência que pode ser obtida diretamente pela parte interessada, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário
- Precedentes desta E. 18ª Câmara de Direito Público – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 22495394820228260000 SP 2249539-48.2022.8.26.0000, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 09/11/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS VIA SISTEMA INFOJUD, DOI E SREI. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA. DESNECESSIDADE EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS DOI E INFOJUD. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. CONSULTA DE DOI E INFOJUD DEFERIDA. SREI. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. 1. Revela-se desnecessário o esgotamento das diligencias disponíveis ao credor com vistas a localizar bens passíveis de penhora do devedor, para que se realize a consulta via sistemas INFOJUD e DOI, medida que prestigia a celeridade e efetividade do processo executivo. 2. A
busca de bens via SREI pode ser realizada pela parte mediante solicitação em cartório de registro de imóveis ou mediante acesso ao sítio eletrônico pela parte interessada
(Art. 36 do Provimento 292/2016-TJPR). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 15ª C.Cível - 0040766-45.2021.8.16.0000 - Sengés - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 20.09.2021)
(TJ-PR - AI: 00407664520218160000 Sengés 0040766-45.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 20/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

Por todo o exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
, para que seja autorizada a utilização do sistema INFOJUD/DOI em favor do credor.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006700-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
GERALDO GARIOLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em razão da decisão que negou a consulta pelo sistema SREI e Infojud/DOI, em sede de Execução Fiscal ajuizada em face de GERALDO GARIOLI.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para que seja autorizada a utilização do sistema INFOJUD/DOI em favor do credor, mantendo o indeferimento do pedido de intervenção judicial para consulta ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser “
desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007
” (AgInt no REsp 1184039/MG).

Desse modo, como decidiu o eminente Relator, mostra-se cabível o deferimento do pedido de consulta ao INFOJUD, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não estando condicionado ao esgotamento de diligências pela parte autora, em observância aos princípios da cooperação e celeridade processual.

Em relação ao indeferimento do pedido de intervenção judicial para consulta ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), também acompanho o eminente Relator.

Cumpre ressaltar que o SREI “
tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009
” (art. 8º do Provimento nº 89 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ).

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI é uma ferramenta de otimização do serviço público e as informações pretendidas pelo Agravante estão disponíveis na esfera extrajudicial, não se mostrando razoável que se pretenda transferir o encargo e os custos da pesquisa para o Poder Judiciário. Neste sentido temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONSULTA A BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS POR MEIO DO SREI – JUÍZO QUE ACABOU POR TORNAR INDISPONÍVEIS TODOS OS BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS, POR MEIO DO CNIB – EXEQUENTE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DECORRENTES DA BAIXA DAS INDISPONIBILIDADES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
[...] 2. Nos termos dos Provimentos nº 89/2019 e 39/2014 emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça, ambos os sistemas – SREI e CNIB – permitem tanto a consulta, quanto a determinação de indisponibilidade de bens imóveis de executados. 3. O acesso ao SREI e ao CNIB pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis. 4. A jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis aos cidadãos nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita.
...
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006666-98.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SREI. PROVIMENTO Nº 59/2013 DA CGJES. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA MEDIANTE PAGAMENTO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVID
O. 1. O direito à consulta aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário a fim de localizar pessoas e bens, embora cada vez mais amplo, não é irrestrito. 2. Tratando-se a consulta ao SREI de serviço próprio das serventias extrajudiciais, o artigo 25 do Provimento 59/2013 da CGJES é taxativo quanto a necessidade, daqueles que não gozam da gratuidade da Justiça, de se valer das vias ordinárias de consulta já disponibilizadas a empresas e cidadãos, mediante pagamento dos emolumentos respectivos. 3. Não pode o Recorrente pretender valer-se do Poder Judiciário para perquirir informações do seu interesse e eximir-se da contraprestação financeira pelo serviço de consulta que lhe é disponibilizado. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000768-41.2020.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 06/06/2020)

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.